Tribunal: TJMT
Processo: 1043003-08.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043003-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARILUCE DA SILVA - CPF: 171.797.501-15 (APELANTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 150 DO STF POR ANALOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em demanda ajuizada para recebimento de valores referentes à licença-prêmio não usufruída antes da aposentadoria, decorrente de condenação do Estado de Mato Grosso em ação coletiva. A apelante sustenta que, por se tratar de sentença coletiva ilíquida, o prazo prescricional para a execução individual somente se iniciaria após a liquidação da sentença coletiva, requerendo o afastamento da prescrição e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual é o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida e se a pretensão executória está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/1932.

4.

Ainda que a sentença coletiva seja ilíquida, a pretensão de liquidação e de cumprimento individual também se submete ao prazo prescricional, não podendo permanecer indefinidamente sem prazo.

5.

Aplica-se por analogia a Súmula 150 do STF, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

6.

O prazo prescricional para ajuizamento da liquidação ou do cumprimento individual de sentença coletiva conta-se do trânsito em julgado da sentença coletiva condenatória.

7.

A ausência de comprovação de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição impede o afastamento do prazo quinquenal.

8.

O ajuizamento de execução individual durante eventual execução coletiva implica renúncia aos efeitos interruptivos da ação coletiva.

9.

Tendo o cumprimento individual sido ajuizado após o transcurso de cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ajuizamento de liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, aplicando-se por analogia a Súmula 150 do STF.

2.

A iliquidez da sentença coletiva não impede o curso do prazo prescricional para a liquidação ou execução individual.

3.

A ausência de causa interruptiva ou suspensiva e o ajuizamento da execução individual após o quinquênio implicam reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 11; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 403.086/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000775-33.2025.8.11.0036.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Mariluce da Silva, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 5
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso do Código de Processo Civil.

A parte Apelante, sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, sob o argumento de que o prazo prescricional para a execução individual somente se inicia após a fase de liquidação da sentença coletiva, por se tratar de sentença ilíquida.

A Apelante aduz que a sentença coletiva foi proferida em 26/11/2015, com trânsito em julgado certificado em 29/06/2018, e que o procedimento de liquidação coletiva teve início em 19/05/2023, razão pela qual o prazo prescricional para a execução individual somente teria começado a fluir a partir desse marco, não havendo que se falar em prescrição quinquenal.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de sentença ilíquida proferida em ação coletiva, o prazo prescricional para a execução do título judicial inicia-se apenas quando o título se torna líquido, após a fase de liquidação.

Ao final, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, Mariluce da Silva insurge-se contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 5
a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Mariluce da Silva ajuizou Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, sustentando ser credora da quantia de R$ 28.440,00, decorrente de condenação imposta ao Estado de Mato Grosso em Ação Coletiva (autos n. 0026837-74.2009.8.11.0041) que reconheceu o direito dos professores ao recebimento em pecúnia da licença-prêmio não usufruída antes da aposentadoria

O juízo de primeiro grau analisou o pedido e, após o regular processamento do feito, prolatou sentença, reconhecendo a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“[...]Conforme se observa no documento de ID nº 194292662 e 194292664, foi prolatada sentença em
26.11.2015
, com trânsito em julgado em
29/06/2018
, ou seja, há mais de 06 (dezenove) anos após a propositura da demanda, de modo que entendo como prescrita a pretensão autoral.

Imperioso asseverar que, ainda que a ação de conhecimento tenha caráter coletivo, a presente execução
versa sobre direito individual do Exequente
, sendo que
não há nos autos

qualquer comprovação de que tenha ocorrido a promoção de execução coletiva do julgado, no qual o

Exequente figuraria como um dos substituídos pelo sindicato
.

Embora a parte Exequente tenha anexado aos autos o protocolo dos Embargos à Execução e uma lista contendo valores com os nomes dos substituídos, salienta-se que não há comprovação acerca da data de protocolo da execução ou cumprimento de sentença, tampouco há evidências de que os Exequentes individuais tenham sido incluídos entre os substituídos.

Além disso, a parte Exequente não apresentou os termos dos Embargos à Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso na execução coletiva, o que impede a verificação de que o ente público tenha concordado com os valores constantes na lista apresentada, assim como não há indícios de que a execução coletiva tenha sido interrompida, afastando a alegação de prescrição. Desse modo, os documentos juntados com a inicial não demonstram a interrupção da prescrição.

Sobre o tema em questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Vejamos: [...]

Complementando o entendimento acima transcrito, a jurisprudência pátria já adotou posicionamento, o qual me filio, de que a propositura da ação de execução individual durante a tramitação da ação de execução coletiva configura renúncia a todos os efeitos da demanda coletiva, incluindo, especificamente, a interrupção da prescrição. Vejamos: [...]

Vale dizer, a controvérsia em questão não se refere ao efeito de interrupção da prescrição do direito individual pelo ajuizamento de demanda coletiva, mas sim ao efeito do ajuizamento de demanda individual no curso de demanda coletiva, o que implica na renúncia a todos os efeitos da demanda coletiva que afastam a litispendência, mas impõem a suspensão ou desistência da demanda individual para que a parte possa se beneficiar dos efeitos da ação coletiva.

Dessa forma, o ajuizamento de ação individual caracteriza a renúncia a todos os efeitos da ação coletiva.

Ademais, a prescrição interrompida reinicia seu curso pela metade do prazo, ou seja, por 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, a contar do ato que a interrompeu ou do último ato do processo, conforme disposto no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser atentado para tal no momento da análise da prescrição.

Portanto, diante de todo o exposto, entendo como prescrita a pretensão autoral, devendo ser extinta a presente demanda, à vista do art. 487, II do CPC.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, acolho a preliminar de prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, II, do CPC. [...]”

Contra essa sentença,
Mariluce da Silva interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida, sustentando a apelante que o prazo prescricional somente teria início após a conclusão da fase de liquidação da sentença coletiva.

Não obstante os argumentos expendidos pela apelante, não lhe assiste razão.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução somente se inicia após a liquidação do julgado. Contudo, a mesma Corte Superior também consolidou orientação no sentido de que a pretensão de promover a liquidação de sentença não pode permanecer indefinidamente sem prazo, aplicando-se, por analogia, o entendimento consagrado na Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Assim, o prazo prescricional para o ingresso com o pedido de liquidação ou para o cumprimento individual de sentença coletiva é de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva condenatória, sob pena de se admitir a imprescritibilidade da pretensão executória, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o fato de a execução depender de prévia liquidação não afasta a incidência do prazo prescricional quinquenal, pois a própria pretensão liquidatória também se submete ao prazo de prescrição, não podendo a parte aguardar indefinidamente para promover a liquidação ou a execução do título judicial coletivo.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL PARA LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. SÚMULA 150 DO STF (ANALOGIA). PRELIMINAR DE NULIDADE POR “DECISÃO SURPRESA”. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Fernando Antonio Pires da Cunha contra sentença que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1000775-33.2025 .8.11.0036, reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC . O apelante busca o afastamento da prescrição e o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo às diferenças de desconto previdenciário reconhecidas na ação coletiva n. 0006924-09.2009.8 .11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta violação aos arts. 9º e 10 do CPC, em razão de alegada “decisão surpresa” quanto ao reconhecimento da prescrição; (ii) estabelecer qual é o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida, bem como verificar se o prazo quinquenal foi observado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade é rejeitada porque a prescrição foi expressamente arguida pelo Estado de Mato Grosso em sua impugnação ao cumprimento de sentença e devidamente enfrentada pelo apelante em sua manifestação, afastando qualquer alegação de surpresa ou violação ao contraditório previsto nos arts. 9º e 10 do CPC.

4. O termo inicial do prazo prescricional para propor liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva corresponde ao trânsito em julgado da decisão condenatória, aplicando-se por analogia a Súmula 150 do STF, conforme orientação firmada pelo STJ, inclusive no AgRg no AREsp 403 .086/RJ (Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17 .09.2024).

5. A circunstância de a sentença coletiva ser ilíquida não impede o curso do prazo prescricional para a propositura da liquidação ou do cumprimento individual, pois o STJ consolidou entendimento de que a liquidação também se submete ao prazo quinquenal contado do trânsito em julgado.

6. O prazo prescricional transcorreu integralmente no caso concreto, pois o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 04/05/2018, enquanto a execução individual foi ajuizada apenas em 28/06/2025, ultrapassando o quinquênio legal.

7. A eventual execução coletiva requerida pelo SINTEP em 29/11/2023, com despacho citatório apenas em 15/03/2024, igualmente indica lapso prescricional já consumado, não havendo elemento que suspenda ou interrompa o prazo em favor do apelante .

8. A afetação do Tema 1.033 pelo STJ não impede o julgamento da presente apelação, pois a determinação de suspensão limita-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes na segunda instância ou em trâmite no STJ, sem alcançar o julgamento de apelações nos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O reconhecimento da prescrição não configura decisão surpresa quando a matéria é arguida por uma das partes e debatida nos autos, inexistindo violação aos arts . 9º e 10 do CPC.

2. O prazo prescricional para ajuizamento de liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória, aplicando-se por analogia a Súmula 150 do STF.

3. A propositura tardia do cumprimento individual, após o quinquênio contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, impõe o reconhecimento da prescrição, independentemente da iliquidez do título.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 403 .086/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17 .09.2024, DJe 23.09.2024 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007753320258110036, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 04/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/12/2025)

No caso concreto, verifica-se que a sentença coletiva transitou em julgado em 29/06/2018, ao passo que o cumprimento individual de sentença foi ajuizado apenas em 2025, quando já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932 para as pretensões ajuizadas contra a Fazenda Pública.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos prova de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição apta a afastar a incidência do prazo quinquenal, especialmente porque não restou demonstrado de forma inequívoca que a execução coletiva teria sido regularmente proposta dentro do prazo prescricional ou que teria ocorrido a interrupção válida do prazo em favor da apelante.

Ademais, conforme bem consignado pelo juízo de primeiro grau, o ajuizamento de execução individual durante a tramitação de eventual execução coletiva implica renúncia aos efeitos interruptivos decorrentes da ação coletiva, razão pela qual não há falar em aproveitamento de eventual interrupção da prescrição em favor da parte que opta por promover a execução individual.

Outrossim, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema n. 1.033, que trata da eventual interrupção do prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva em razão do ajuizamento de protesto ou execução coletiva por legitimado coletivo.

Todavia, a determinação de suspensão restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a matéria, não havendo impedimento para o julgamento do presente recurso de apelação.

Dessa forma, não havendo causa apta a interromper ou suspender o prazo prescricional, e tendo o cumprimento individual de sentença sido ajuizado após o transcurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em decorrência do desprovimento do recurso e da consequente sucumbência em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, os quais elevo em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026